Tribunal: TJDFT
Processo: 0717230-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Rediscussão da matéria. Vícios ausentes. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Embargante como incurso nas penas do artigo 217-A do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, no tocante à análise das provas produzidas nos autos, que justifique a retificação do acórdão para reconhecer a nulidade absoluta por deficiência na defesa técnica e insuficiência probatória para manter a condenação quanto ao crime de estupro de vulnerável.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 619, do CPP.
4. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
5. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. Dispositivo
6. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.